Tribunal: TJDFT
Processo: 0742438-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742438-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FABIO JOSE NUNES DE FRANCA DECISÃO 1. Terceira, afirmando-se interessada, interessada agrava (id 42206879) contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715728-02.2022.8.07.0001 – id 140773026) que indeferiu seu pedido de ingresso no feito na condição de assistente litisconsorcial. Alega que é proprietária do veículo objeto do feito principal (Tiggo 5, placa RBO5170), cuja posse foi indevidamente transferida pela ré Longitud Car Locação Inteligente de Veículos ao autor/agravado. Esclarece que alugou determinados veículos para a Ourotur Corporate, a qual os sublocou para a Longitud Car, em ofensa à cláusula proibitiva de sublocação, que, por fim, alugou o automóvel da demanda ao autor/agravado. Defende a inaplicabilidade do CDC 88 e 101, porquanto não tinha conhecimento do contrato firmado entre a Ourotur e a Longitud, o que resulta na improcedência do pedido inicial. Sustenta que cumpre os requisitos para intervir no processo (CPC 119 e 124), pois o resultado da demanda pode lhe atingir, além do que a posse pleiteada pelo autor não foi comprovada (CPC 562). Pleiteia a suspensão do feito principal, até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão recorrida (id 140773026, autos principais): “(...). No caso presente, cuida-se de ação em que se debate relação de consumo, logo aplicam-se as disposições da Lei 8.078/90, segundo a qual as possiblidades de intervenção de terceiros seriam limitadas à possibilidade de chamamento ao processo da companhia seguradora e quando for demandado o fornecedor segurado. Nesse sentido, o teor dos artigos 88 e 101, daquele diploma: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - (...) II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Sobre o tema, o entendimento desta corte: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO. 1. O Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre a possibilidade de denunciação à lide como modalidade de intervenção de terceiros (artigo 125), mas o Código de Defesa do Consumidor - CDC veda expressamente esta hipótese de intervenção de terceiros nas ações indenizatórias decorrentes de fato do produto (art. 13, parágrafo único, c/c o art. 88, do CDC). Doutrina e jurisprudência estendem a vedação para fato do serviço 2. O indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal não pode ser atacado pela via do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 988, só é possível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411495, 07010672120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe a denunciação à lide de outra seguradora haja vista estar comprovado nos autos que o contrato de apólice de seguros foi firmado entre os réus denunciados e a parte segurada, restando devidamente configurada a legitimidade passiva de ambas as partes. 2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a modalidade de intervenção de terceiros nas demandas consumeristas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1387178, 07168940920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Não obstante a vedação legal, o eventual ingresso da terceira interessada em nada auxiliará o deslinde da controvérsia. Ao contrário, traria maior complexidade para o julgamento do processo, militando em desfavor da celeridade e a eficaz resolução da lide, assim como a máxima proteção ao consumidor. (...).” 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília 23/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator